Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737699-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THAÍS PEREIRA MALDONADO RECORRIDA: SOLANGE TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. PRESUNÇÃO. TEMA/IAC 12 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. RECONHECIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema/IAC 12, que “a) é presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta, no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." 2. Na hipótese, deve ser observado o entendimento vinculante sobre a impossibilidade de penhora integral dos valores depositados nas contas de natureza conjunta, uma vez que somente um dos titulares é sujeito passivo na execução. Outrossim, na impossibilidade de identificar a propriedade exclusiva das quantias depositadas em conta conjunta, presume-se que elas pertençam na proporção de 50% a cada titular. 3. Em consequência, deve ser reconhecido que tais valores integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à embargada/apelada, culminando na sucumbência mínima da embargante/apelante. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.660, 1.663, incisos I, IV e V, e 1.664, todos do Código Civil, ao argumento de ser possível a penhora integral de valores na conta de um dos cônjuges, tendo em vista que são casados em regime de comunhão parcial, e que todos os bens adquiridos após o casamento se comunicam, incluindo-se as dívidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.660, 1.663, incisos I, IV e V, e 1.664, todos do CC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027